Tribunal: TJPA
Processo: 0007727-40.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007727-40.2014.8.14.0006
APELANTE: REDE CELPA CENTRAIS LETRICAS DO PARASA

APELADO: SIMONE CRISTINA DA SILVA DORIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALHA NO SERVIÇO. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME
.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0007727-40.2014.8.14.0006

COMARCA DE ANANINDEUA - PA (1ª VARA CÍVEL)
.

APELANTE
:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA.

ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358 E MICHELLE CRVALHO TELES OAB/PA 13.734

APELADO: SIMONE CRISTINA DA SILVA DORIA.

ADVOGADO
: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES OAB/PA 14.870

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos de
Ação Declaratória de Cancelamento de Ônusc/c Liminar e com Pedido de Danos Morais
, ajuizada por
SIMONE CRISTINA DA SILVA DORIA
, que julgou procedente a demanda para condenar o Réu ao pagamento de danos morais e a suspensão da cobrança indevida.

Narrou a Autora que efetuou o pagamento referente ao mês de janeiro de 2014, no valor de R$ 166,33 (cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos). Porém, a Rede Celpa realizou nova cobrança, referente o mesmo mês de aluguel, no valor de R$ 256,87 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

De posse do novo boleto de cobrança a Autora se dirigiu a uma agência da concessionária para reclamar, mas não obteve êxito, tendo o fornecimento de energia sido suspensa em decorrência do não pagamento da nova fatura.

Em resposta a Ação de Anulação de débito c/c Danos Morais, o Juiz sentenciante declarou, em sede liminar, a inexistência do débito, referente a fatura 01-20142693241442-18, no valor de R$ 256,87, além de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais.

Irresignada, a Ré interpõe Recurso de Apelação, alegando em síntese::
a)
que, conforme vistoria do dia 09/09/2014, foi identificada a irregularidade conhecida por derivação antes da medição saindo da rede sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica; sendo que a UC foi normalizada, com a retirada do desvio, sem necessidade de substituição do equipamento de medição e que a atuação da concessionária se deu nos moldes da resolução 414/2010 da ANEEL
b)
da não configuração de danos morais, por mero aborrecimentos cotidianos,
c)
subsidiariamente, a redução do quantum.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, ante a demonstração da lisura no procedimento de cobrança perpetrado, bem como reconhecida a ausência de dano moral e do dever de indenizar.

Em sede de contrarrazões (ID 1409753 - Pág. 1 - 4), o Recorrido requer a manutenção integral da sentença.

O Recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput).

Após o recebimento da Apelação, as partes foram intimadas (ID 2116777 - Pág. 1) para que se manifestassem sobre eventual interesse na realização de audiência de conciliação, no prazo de 05 dias, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC. A parte Autora/Apelada quedou-se inerte. (ID 2164749 - Pág. 1).

A Conciliação restou prejudicada tendo em vista a ausência da parte Autora/Apelada. (ID 2185777 - Pág. 1)

É o Relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, com regular preparo (ID. 1409752 - Pág. 17 - 19). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia em analisar se há abuso por parte da Concessionária de Energia Elétrica, CELPA, quando da conduta de interromper o fornecimento de energia da Autora/Apelada por suposto inadimplemento quanto ao pagamento referente a prestação de serviço.

Cumpre destacar que a relação jurídica é de consumo, pois a parte autora é destinatária final do produto, sendo assente a aplicabilidade do microssistema do CDC (Lei n.º 8.078/90).

DA ALEGAÇÃO DA IRREGULARIDADE CONHECIDA POR DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO SAINDO DA REDE SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Alega a Recorrente que o equívoco se deu por problema no medidor, mas que logo foi constatado o erro e feita a devida correção do valor.

Tal alegação, não justifica a conduta da Apelante em efetiva o corte no fornecimento de energia, tendo em vista que a manutenção no sistema de medição externa é de total responsabilidade da empresa concessionária; assim, diante da falha no medidor de consumo da Concessionária/Apelante, não há como imputar ao consumidor a responsabilidade. Caberia a Concessionária fazer a leitura, logo após a reclamação da Autora e não efetuar o corte no fornecimento do serviço. Vejamos a jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO.
DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso conhecido e provido. (2015.03173283-34, 24.303, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-26, Publicado em 2015-08-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);
3. (...) 4. (...); 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26).

Em se tratando de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, a Lei n.º 8.987/1995, no seu art. 6º, § 3º, inciso II, dispõe que apenas não será considerada descontinuidade do serviço a interrupção, por motivo de inadimplência, quando devidamente notificado o consumidor.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Assim, como no caso dos autos, não há nenhuma das hipóteses autorizadoras da quebra de fornecimento, sendo incontestável a falha dos serviços prestados pela concessionária de serviço de energia, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia é medida excepcional

Ademais, tendo sido adimplidas as faturas referentes ao fornecimento, é ilegal e arbitrária a interrupção dos serviços prestados.

DO CABIMENTO DE DANO MORAL E DO QUANTUM ARBITRADO

O dano moral oriundo de tal conduta ilícita é presumido, ou seja, inerente à coisa, não dependendo de prova do prejuízo, uma vez que a violação aos direitos da personalidade do autor, como a honra e a dignidade do consumidor ocorre pelo mero ato da concessionária, posto que se trata de serviço essencial.

Os danos morais, no caso de suspensão de serviço essencial, emerge da simples suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, porquanto a obrigação de ressarcimento civil tem gênese na ofensa à honra subjetiva.

Tal entendimento é consolidado e possui jurisprudência pacífica neste sentido, da qual exponho uma amostra:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 E 282/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo. 2. Incide a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que a tese versada no recurso reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano. 4. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 210426 PE 2012/0161658-1 (STJ) Data de publicação: 28/02/2014).

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DO AUTOR NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SPC/SERASA. CABIMENTO. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. Assim, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo. - No caso, o histórico de consumo acostado pela concessionária não permite concluir que após a substituição do medidor houve alteração significativa no consumo; pelo contrário, o consumo, se comparado com meses anteriores manteve-se constante, tendo, inclusive, diminuído em alguns meses, motivo pelo a declaração de inexistência do débito é imperativa. -
O registro, sem existência de dívida, do nome do consumidor em listagens de inadimplentes, implica-lhe prejuízos, indenizáveis na forma de reparação por danos morais, sendo estes, segundo a majoritária jurisprudência, presumíveis, prescindindo prova objetiva
. APELO PROVIDO. (TJRS. Apelação Cível Nº 70069775971, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/06/2016) grifou-se

No que concerne ao
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado, a título de indenização por dano moral, verifico não merecer reparo a sentença, vez que a quantia foi fixada moderadamente pelo r. Juízo de origem, sendo proporcional ao fato exposto na demanda, não merecendo reforma neste grau revisor.

O quantum indenizatório não deve ser reduzido quando fixado em patamar que proporcione ao ofendido compensação capaz de confortá-lo pelo constrangimento psicológico e moral a que foi submetido e, ao mesmo tempo, não importe em enriquecimento sem causa, servindo de fator pedagógico e punitivo para que o ofensor reanalise sua conduta na prestação do serviço público essencial,

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da concessionária e a situação que vivenciou a autora, ora Apelada, a qual, injustificadamente, teve o fornecimento da energia elétrica em sua residência suspenso pela Ré, ora Apelante, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA, ______/________________/_____.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021